Tribunal: TJPA
Processo: 0808193-77.2018.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9050 - Preparo/Deserção
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (244) - 0808193-77.2018.8.14.0000
RECLAMANTE: VERA LUCIA FERREIRA CORREA DE MELO

RECLAMADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/SETEMBRO/2020.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N.º 0808193-77.2018.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
VERA LÚCIA FERREIRA CORRÊA DE MELO.

ADVOGADO(A)(S):
LILIANE MIRANDA SANTOS (OAB/PA nº. 15.942).

AGRAVADO(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S):
SÍLVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO (OAB/PA nº 5.627).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. ART. 988, I E IV, DO CPC. ART. 196, IV, DO RITJE/PA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DE SÚMULA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MATÉRIA AFETA À PRECEDENTE.

I. A Agravante, no caso dos autos, não apresentou qualquer precedente vinculante que tenha sido afrontado pela decisão colegiada da Turma Recursal, tampouco realizou o cotejo da decisão atacada com julgado precedente das cortes superiores. Inexiste apontamento do recurso paradigma que teria sido desrespeitado pela decisão colegiada da Turma Recursal;

II. Os enunciados administrativos não justificam o manejo da reclamação, dado que não materializam precedentes com carga vinculante;

III. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter

integralmente a decisão monocrática (Id. 2572388) que indeferiu a petição inicial da reclamação, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N.º 0808193-77.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
VERA LÚCIA FERREIRA CORRÊA DE MELO

ADVOGADO(A)(S):
LILIANE MIRANDA SANTOS (OAB/PA nº. 15.942)

AGRAVADO(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):
SÍLVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO (OAB/PA nº 5.627)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO
interposto por
VERA LÚCIA FERREIRA CORRÊA DE MELO

em face da decisão monocrática de Id. 2572388, proferida por este desembargador, que
indeferiu a petição inicial da reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil, considerando que não se faziam presentes os pressupostos que autorizam a admissão da reclamação, na forma do art. 988, do CPC.

Nas
razões do interno
, a Agravante alega, em síntese, ser cabível a propositura da reclamação com objetivo de restabelecer a autoridade das decisões deste E. Tribunal. Afirma que a decisão da Turma Recursal infringiu o enunciado administrativo nº. 13 do TJ/PA e o enunciado nº. 19 do CJF, os quais teriam consolidado entendimento pacífico acerca da aplicabilidade da contagem de prazo em dias úteis no âmbito dos Juizados Especiais.

Ressalta, além disso, que a Lei nº. 13.728/2018 alterou a redação da Lei nº. 9.099/95, que regula os procedimentos dos juizados especiais, dispondo expressamente no art. 12-A, que, no procedimento sumaríssimo, os prazos legais ou judiciais definidos em dias deverão ser contados apenas em dias úteis, igualando-se à regra do art. 219, do CPC.

Defende que o enunciado administrativo nº. 13 do TJE/PA possui natureza de precedente para fins de vinculação dos órgãos integrantes do Juizados Especiais, não sendo justificável a interpretação restritiva do art. 988, do CPC, a possibilitar a reclamação apenas quando o parâmetro decorrer de incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ.

Devidamente intimada a Agravada apresentou contrarrazões ao interno (Id. 3448658), pugnando pela manutenção da decisão agravada que indeferiu a inicial da reclamação, de modo a permanecer a conclusão da decisão da Turma Recursal que não conheceu do recurso inominado face a deserção.

Não cabe qualquer retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 2 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.
PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. ART. 988, I E IV, DO CPC. ART. 196, IV, DO RITJE/PA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DE SÚMULA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MATÉRIA AFETA À PRECEDENTE.

I.
A Agravante, no caso dos autos, não apresentou qualquer precedente vinculante que tenha sido afrontado pela decisão colegiada da Turma Recursal, tampouco realizou o cotejo da decisão atacada com julgado precedente das cortes superiores. Inexiste apontamento do recurso paradigma que teria sido desrespeitado pela decisão colegiada da Turma Recursal;

II.
Os enunciados administrativos não justificam o manejo da reclamação, dado que não materializam precedentes com carga vinculante;

III.

Agravo interno conhecido e desprovido.

O interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

A Agravante objetiva reformar a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da reclamação, considerando não ter sido atendido os requisitos de cabimento da reclamação, previstos no art. 988, II, do CPC.

Para indeferir a reclamação, a decisão monocrática, entre outros fundamentos, consignou:

“[...]

A respeito do cabimento da reclamação, dispõe ao art. 988, do Código de Processo Civil, verbis:

‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;’

Igualmente, prevê o regimento interno do TJ/PA, no seu artigo 196, IV:

‘Art. 196.
Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

(...)

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.’

Em linhas gerais, a reclamação, na esteira dos preceitos legais mencionados, tem cabimento restrito e, assim, pode ser veiculada para resguardar a competência jurisdicional do Tribunal diante de eventual usurpação, para restabelecer a autoridade das decisões do tribunal ou
pode ser proposta para assegurar a efetividade dos precedentes formados em IRDR, IAC, em controle concentrado de constitucionalidade, e ainda a autoridade de súmulas vinculantes.

A reclamante, no caso dos autos, não apresentou qualquer precedente vinculante que tenha sido afrontado pela decisão colegiada da Turma Recursal, tampouco realizou o cotejo da decisão atacada com julgado precedente das cortes superiores. Não há sequer indicação de recurso repetitivo oriundo do STJ ou IRDR deste Tribunal que se aponte contrariado/afrontado pelo acórdão que não conheceu do recurso inominado face a deserção. Ou seja, não há apontamento do recurso paradigma que teria sido desrespeitado pela decisão colegiada da Turma Recursal.

Na realidade, a reclamação se vale da intepretação indireta do enunciado administrativo nº. 13 do TJ/PA e do enunciado nº. 19 do CJF – I Jornada de Direito Processual Civil, para concluir que o acórdão violou jurisprudência consolidada acerca da contagem de prazos em dias úteis também no âmbito do Juizados Especiais. Tais enunciados não podem ser classificados como jurisprudência consolidada através de “incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ.”. Isso quer dizer que inexiste, na espécie, precedentes vinculantes ou súmulas capazes de justificar a propositura da presente reclamação.

Registro que a jurisprudência do STJ delimita claramente o âmbito de cabimento da reclamação, consignando nos arrestos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
CONCEITO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULAS OU RECURSOS REPETITIVOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDADA.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu da reclamação, já que ausentes os elementos autorizadores, nos termos do art. 1º, da Resolução STJ 12/2009, qual seja: fundamentação em precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais repetitivos (art. 543-C do CPC); ou de súmula desta Corte.
2. É possível receber os embargos de declaração como agravo regimental, em homenagem à fungibilidade recursal e à economia processual, quando nítido o seu caráter infringente. Precedente: EDcl na Rcl 5.932/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29.5.2012. 3.
A embargante traz novamente uma gama de variedade de precedentes das duas turmas de direito do STJ em prol da sua tese; todavia, não indicou qual o recurso representativo da controvérsia que estaria sendo desrespeitado.
4. Não é possível conhecer do argumento baseado no hipotético desrespeito aos termos da Súmula 39/STJ, no caso concreto, porquanto seja vedada a inovação recursal. Precedente: EDcl no MS 15.415/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 20.4.2012. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, mas improvido.

(EDcl na Rcl 7.837/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 15/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 105, I, F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ORIUNDA DA TURMA RECURSAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGUROU NA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE FOI PROFERIDA A DECISÃO TIDA POR DESCUMPRIDA. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. ALEGADA OFENSA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme o entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível o uso da reclamação prevista no art. 105, I, "f", da Constituição Federal, quando o reclamante não figurou na relação processual em que foi proferida a decisão judicial oriunda desta Corte e tida como descumprida, na medida que sua vinculação é adstrita às partes que dele efetivamente participaram. Precedentes. 2
. "A reclamação para o Superior Tribunal de Justiça é destinada à 'preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões' (CF, art. 105, I, f) e a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência deste Tribunal consolidada em súmula ou em julgamento de recurso repetitivo (Resolução nº 12, de 2009, art. 1º - STJ); não serve para impugnar julgado de Turma Recursal Federal que alegadamente discrepe da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto há meio próprio para esse efeito (art. 14 da Lei nº 10.259, de 2001).
Agravo regimental desprovido" (AgRg na Rcl 14.100/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 17/06/2014). 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na Rcl 19.600/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/10/2014)

Verdadeiramente, o que se percebe é que a reclamação tem nítido proposito de questionar os fundamentos do acórdão da Turma Recursal, assemelhando-se, desta forma, à via recursal, circunstância completamente inapropriada para os fins inerentes da reclamação constitucional.

A rigor, a reclamação não é e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, porquanto se trata de ação de estreita adequação, utilizada muito mais para segurança jurídica das competências e da observância dos precedentes da Cortes Superiores.

[...]”

De se ver que a Agravante volta a justificar o cabimento da reclamação tendo por parâmetro jurídico o que expressa o enunciado administrativo nº.13 do TJE/PA e o enunciado nº.19, do CJF. Contudo, reitere-se que tais elementos persuasivos não constituem julgados materializantes de precedentes. A reclamação, prevista no art. 988, I e IV, do CPC, pressupõe que a divergência do ato impugnado com entendimento formalizado em acórdão decorrente de IRDR ou IAC, bem como em acórdão gerado de recurso especial ou extraordinário repetitivo ou, ainda em súmulas do STJ. Na hipótese dos autos, não há qualquer destes.

Não existe IRDR, IAC, súmula, recurso representativo de controvérsia ou recurso repetitivo sobre a aplicação de contagem de prazos recursais em dias úteis também no âmbito dos juizados especiais. Logo, a reclamação padece de paradigma para verificação da divergência do acórdão da turma recursal com julgado com força de precedente. Daí porque, o indeferimento da presente reclamação.

Destaco, por fim, que o advento da Lei nº.
13.728/2018, que alterou a redação da Lei nº. 9.099/95, para incluir o art. 12-A, a tratar de contagem dos prazos em dias não se mostra aplicável à hipótese dos autos por dois motivos.

A um, esta legislação entrou em vigor
31 de outubro de 2018
, enquanto o acórdão das Turmas Recursais que julgou não conhecido o recurso inominado interposto pela Agravante, no âmbito do procedimento sumaríssimo, data de
3/10/2018
, conforme Id. 1057228, ou seja, o acórdão atacado nesta reclamação é anterior à edição da Lei nº. 13.728/2018. A dois, cabe registrar que, mesmo com a alteração trazida pela referida lei, ainda permaneceria discutível o conhecimento do recurso inominado, posto que o acórdão das turmas recursais refere que, na realidade, a Agravante não cumpriu o prazo de 48 horas para comprovar o recolhimento de preparo do recurso inominado. A rigor, a regra de contagem do prazo em dias úteis não afeta a contagem do prazo em horas.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática (Id.
2572388) que indeferiu a petição inicial da reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/09/2020